Tribunal: STF
Processo: AP 2298
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-28
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Ação Penal proposta em face de JOSIEL MAGNO CENSI, em razão de denúncia integralmente recebida pelo PLENÁRIO desta SUPREMA CORTE (Inq 4.921/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 27/6/2023). 



    Em decisão proferida no dia 18/1/2023, foi concedida a liberdade provisória a JOSIEL MAGNO CENSI, CPF nº 066.918.429-28, mediante a imposição cumulativa das seguintes medidas cautelares diversas da prisão, cuja fiscalização do cumprimento foi delegada ao Juízo da Execução da sua Comarca de origem (PET 10.820):



    (i) Proibição de ausentar-se da Comarca e recolhimento domiciliar no período noturno e nos finais de semana mediante USO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA, a ser instalada pela Polícia Federal em Brasília/DF, NOS TERMOS DO INCISO IX DO ART. 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, com zona de inclusão restrita ao endereço fixo declinado na audiência de custódia; 



    (ii) Obrigação de apresentar-se perante ao Juízo da Execução da Comarca de origem, no prazo de 48 horas e comparecimento semanal, todas as segundas-feiras;



    (iii) Proibição de ausentar-se do país, com obrigação de realizar a entrega de seus passaportes no Juízo da Execução da Comarca de origem, no prazo de 05 dias;



    (iv) CANCELAMENTO de todos os passaportes emitidos pela República Federativa do Brasil em nome do investigado, tornando-os sem efeito;



    (v) SUSPENSÃO IMEDIATA de quaisquer documentos de porte de arma de fogo em nome do investigado, bem como de quaisquer Certificados de Registro para realizar atividades de colecionamento de armas de fogo, tiro desportivo e caça;



    (vi) Proibição de utilização de redes sociais;



    (vii) Proibição de comunicar-se com os demais envolvidos, por qualquer meio.



    Em 11/9/2023, a Procuradoria-Geral da República aditou a denúncia contra JOSIEL MAGNO CENSI, a qual foi recebida, no dia 26/2/2024, em relação aos crimes previstos nos arts. 288, parágrafo único, 359-L, 359-M, 163, parágrafo único, I, II, III e IV, todos do Código Penal, e no art. 62, I, da Lei 9.605/1998, c/c art. 29, caput, e art. 69, caput, todos do Código Penal (eDoc. 64). 



    Por meio da Petição STF nº 73783/2024, a Defesa do réu JOSIEL MAGNO CENSI requereu que fosse oficiada a Vara de Execuções Penais da Comarca de Joinville/SC, para substituição da tornozeleira eletrônica, uma vez que (eDoc.65): 



    (…) desde a data de 07 de junho o equipamento não carrega mais, INCLUSIVE, desde o mês de março a tornozeleira já vem demonstrando problemas e o Réu entrado em contato para requerer a troca.



    (…) 



    O Réu entrou em contato por inúmeras vezes em contato com a central de monitoramento, mas a demora é sempre absurda por resposta, sendo que na maioria, nem resposta existe. O telefone sempre são respostas automáticas, e as ligações nunca são atendidas. 



    Oficiada, a Vara de Execuções Penais da Comarca de Joinville/SC informou a violação “fim de bateria” e que entrou em contato com o réu “para agendar uma inspeção para verificação do problema e eventual troca do dispositivo, contudo, o reeducando não atendeu as ligações dessa Central”.



    Por fim, apresentou relatório que enumerou “violação às regras do monitoramento nos eventos: 32, 44, 70, 71, 73, 76, 85, 90, 97, 111, 116, 119, 120, 123, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 137, 139, 142, 150, 153, 162, 165, 166 e 170.” (eDoc. 77). 



    É o relatório. DECIDO.



    O réu JOSIEL MAGNO CENSI está entre as mais de mil pessoas presas entre os dias 8 e 9 de janeiro deste ano, que tiveram concedida a liberdade provisória mediante a imposição de medidas cautelares diversas descritas no relatório.



    A Secretaria de Estado da Administração Prisional e Socioeducativa de Santa Catarina comunicou o descumprimento da medida cautelar, em 26/6/2024, em razão da quebra de regras de monitoramento do réu JOSIEL MAGNO CENSI, devido ao “fim de bateria, conforme registrado no Sistema de Monitoramento Eletrônico da empresa SPACECOM. À vista disso, entramos em contato para agendar uma inspeção para verificação do problema e eventual troca do dispositivo, contudo, o reeducando não atendeu as ligações dessa Central.” (Petição STF nº 79207/2024) . 



    Observo que o réu insiste em desrespeitar as medidas cautelares impostas nestes autos e referendadas pelo Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, revelando seu completo desprezo por esta SUPREMA CORTE e pelo Poder Judiciário.



    Importante destacar que a possibilidade de restabelecimento da ordem de prisão foi expressamente consignada na decisão que substituiu a custódia por medidas cautelares diversas, em 18/1/2023, nos termos seguintes (PET 10.820):



    O descumprimento de qualquer uma das medidas alternativas implicará na revogação e decretação da prisão, nos termos do art. 312, § 1º, do CPP.



    Imprescindível, ainda, a realização de novas diligências, inclusive com o afastamento excepcional de garantias individuais, que não podem ser utilizadas como um verdadeiro escudo protetivo para a prática de atividades ilícitas, tampouco como argumento para afastamento ou diminuição da responsabilidade civil ou penal por atos criminosos, sob pena de desrespeito a um verdadeiro Estado de Direito (HC nº 70.814- 5/SP, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Primeira Turma, DJ de 24/6/1994).



    Assim, torna-se necessário, adequado e urgente o bloqueio imediato das contas bancárias e demais ativos financeiros do réu, além do bloqueio de bens móveis e imóveis, a fim de assegurar a eficácia da persecução penal.



    Diante do exposto, com fundamento no art. 21 do Regimento Interno deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, DECRETO a prisão preventiva de JOSIEL MAGNO CENSI, CPF nº 066.918.429-28.



    Expeça-se o mandado, destinado à Polícia Federal.



    DETERMINO, ainda, a inclusão do mandado de prisão no Banco Nacional de Monitoramento de Prisões (BNMP).



    DETERMINO, por fim:



    (1) O BLOQUEIO de veículos automotores por meio do Sistema RENAJUD e o bloqueio de bens imóveis por meio da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB) em relação a JOSIEL MAGNO CENSI, CPF nº 066.918.429-28.



    (2) O BLOQUEIO de quaisquer bens, ativos, contas bancárias e investimentos ativos mantidos ou pertencentes a JOSIEL MAGNO CENSI, CPF nº 066.918.429-28, por meio de ofício ao Banco Central do Brasil e à CVM (para que o bloqueio se operacionalize nesse caso por meio do sistema SOF-CEI), incluindo posição de custódia de ações, títulos privados, títulos públicos e derivativos, aplicações em fundos de investimento, VGBL, PGBL, aplicações em LCA e LCI, aplicações em CDB's, RDB's, COE, ouro e afins, previdência privada, cartas de consórcio e criptomoedas.



    DEVERÃO AS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS INFORMAR SOBRE O EFETIVO BLOQUEIO, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas.



    (3) O BLOQUEIO de embarcações e aeronaves eventualmente registradas em nome de JOSIEL MAGNO CENSI, CPF nº 066.918.429-28, com a expedição de ofício à Capitania dos Portos e à ANAC para efetivar a medida.



    Expeça-se o necessário.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Cumpra-se.



    Publique-se esta decisão somente após o cumprimento do mandado.



    Brasília, 28 de junho de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente